Tribunal: TJDFT
Processo: 0005586-38.2017.8.07.0006
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0005586-38.2017.8.07.0006 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: SERGIO GOVEA PEREIRA EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO Trata-se de Recurso Extraordinário fundamentado no art. 102, III, “a” da CF, em razão de alegada violação ao artigo 5o, caput, XXXVI (coisa julgada), XXXIX (não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal) e LIV (devido processo legal) da CF, contra acórdão assim ementado: “JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO. PERTUBAÇÃO DA TRANQUILIDADE (ART. 65 DA LCP). PRELIMINARES DE COISA JULGADA E LITISPENDÊNCIA REJEITADAS. AUTORIA E MATERIALIDADE DESMONSTADAS. FRAGMENTARIEDADE. INAPLICABILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA CORRETAMENTE EFETUADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de apelação interposta contra a sentença que condenou o recorrente como incurso na sanção prevista no art. 65 da Lei de Contravenções Penais. A pena fora fixada, em definitivo, em 30 dias de prisão simples, a ser cumprida inicialmente em regime aberto. 2. O processo n. 6193-2/2017, objeto de homologação de transação penal, refere-se a fatos praticados pelo recorrente nos dias 20 e 22/06/2017, conforme registrado na Ocorrência Policial n. 5.263/2017 (cópia às fls. 251/253). Por sua vez, o fato que está descrito na denúncia de fls. 2/2-A, destes autos, fora extraído de ocorrência policial diversa (n. 3.884/2017), cuja prática delituosa (art. 65, da LCP) ocorreu em 12/05/2017, às 14h08 (fls. 03/07). Logo, se a transação penal não abrangeu a conduta delituosa narrada nestes autos, descabe a alegação da defesa de ocorrência de coisa julgada. Ademais, a sentença homologatória da transação penal, a rigor, não é parâmetro para constatação da coisa julgada material, tendo em vista o disposto na Súmula Vinculante n. 35, do STF. Preliminar de coisa julgada rejeitada. 3. A litispendência ocorre quando há a repetição de ação já instaurada anteriormente, envolvendo as mesmas partes e o mesmo fato delituoso, ainda pendente de julgamento. Trata-se de pressuposto processual negativo, que impede a instauração de nova ação penal, proibindo, destarte, a dupla punição e de dupla persecução penal pelo mesmo fato. No caso, não há como acolher a exceção de litispendência (art. 95, inc. III, do CPP), considerando que não há identidade entre a conduta contravencional apurada nesta ação penal e na ação penal em apenso (processo n. 2017.06.1.08772-6), uma vez que se referem a fatos distintos, resultantes de atos praticados entre 20/06 e 29/07/2017. Preliminar de litispendência rejeitada. 4. Age com vontade livre e consciente o agente que tira a tranquilidade de alguém, por acinte ou motivo reprovável. No caso, a conduta típica praticada pelo recorrente amolda-se ao preceito constante do art. 65, da LCP, na medida em que havia outros meios legais, e mais civilizados, para obtenção das imagens do condomínio para o fim então pretendido (identificação dos autores do prédio vizinho que causaram danos ao seu veículo), sem necessidade alguma de o recorrente exceder-se, a ponto de se dirigir até o apartamento da vítima (síndica do condomínio), esmurrando a porta de modo insistente, para exigir o livre acesso às câmeras de vigilância do prédio, passando a persegui-la, além de enviar, posteriormente, e-mail a todos os demais condôminos acusando a síndica de má-fé (fls. 09/10). 5. Não resta dúvida, portanto, de que a conduta do recorrente e seu comportamento abusivo estão em desacordo com as prescrições legais, não podendo ser aceito o argumento de que tinha o direito de assim agir (excludente de ilicitude). Inegável, pois, a ocorrência da contravenção penal de perturbação da tranquilidade, diante da existência de provas robustas que demonstram a violação do bem jurídico tutelado (incolumidade emocional e sossego da vítima), e o dolo do recorrente, que amparam a sua condenação. 6. A autoria e materialidade estão demonstradas, conforme Termo Circunstanciado n. 606/2017 (fls. 02-B/21), e pela prova testemunhal harmônica e segura, colhida em regular audiência de instrução, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa (fls. 77/76 e mídia de fl. 85). Outrossim, não há lugar para a incidência do princípio da fragmentariedade, dada a conduta contravencional reiterada do recorrente, o que justifica a persecução penal como ultima ratio para proteção do bem jurídico tutelado pelo Direito Penal. 7. A despeito do acolhimento dos Embargos de Declaração, para exclusão da valoração negativa relativa aos antecedentes (fl. 202), a dosimetria da pena deve ser mantida, consideradas a culpabilidade do acusado, a merecer maior reprovabilidade social e censura, e as consequências graves que extrapolaram às inerentes ao tipo penal, mormente os danos de ordem psicológica causados à filha da vítima (à época, com 5 anos de idade), que necessitou, ante a situação traumática vivenciada, de acompanhamento psicológico, por apresentar sintomas de insegurança e ansiedade, inclusive na escola, com choros repentinos (laudo de fls. 129/130, dos autos em apenso). 8. PRELIMINARES REJEITADAS, RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Custas, pelo recorrente. 9. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 82, § 5o, da Lei n. 9.099/95.” (Relatora SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO) Os embargos de declaração contra o mesmo acórdão foram rejeitados pela Turma: “JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E OMISSÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA. EFEITOS MODIFICATIVOS. DESCABIMENTO. 1. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio do qual se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade. Todavia, exige-se que o vício seja intrínseco, ou seja, esteja contido nas premissas do próprio julgamento. 2. O embargante afirma que, diferentemente do entendimento do acórdão, no processo 6193-2/2016, ocorreu um acordo entre as partes na audiência preliminar, havendo prova, ainda, de que a acusação que lastreia o TC 600/2017, destes autos, já constava do processo em tela. Defende que não houve acinte ou causa reprovável para dar azo à condenação, bem como questiona a idoneidade do laudo psicológico da filha da síndica (vítima), em relação às excessivas batidas na porta do seu apartamento. 3. Não obstante, não assiste razão ao embargante, uma vez que o fundamento relevante para rejeição das preliminares de coisa julgada e litispendência, que mantém inalterada a conclusão do julgamento, foi a constatação da reiterada prática contravencional do embargante, no condomínio onde reside, resultando em fatos diversos não abrangidos no processo 2017.06.1.006193-2. No mais, os motivos para manutenção da sentença, ante a demonstração da autoria e materialidade da prática delitiva imputada ao embargante, constam, expressamente, do acórdão embargado. 4. Outrossim, o embargante, ao deduzir os mesmos pedidos constantes do recurso inominado, requerendo a reforma do acórdão (ID 13736157 - p. 34), acaba por desvirtuar a finalidade dos embargos de declaração, marcadamente de fundamentação vinculada, e externa, sobremodo, o seu inconformismo com a adoção de tese contrária aos seus interesses, pretendendo, na realidade, o reexame da matéria já apreciada, a demonstrar a inadequação da via eleita. 5. Cabe destacar, a propósito, que os efeitos infringentes, em embargos de declaração, são concedidos de forma excepcional e apenas nos casos em que a correção do vício acarrete a alteração do resultado da decisão. Entretanto, é necessária a existência de quaisquer dos vícios justificadores da oposição dos embargos (art. 83, Lei n. 9.099/95), o que não se verifica no caso em comento. 6. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS e REJEITADOS. 7. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 82, § 5o, da Lei 9.099/95” “JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E OMISSÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA. REITERAÇÃO DOS MESMOS ARGUMENTOS. EFEITOS MODIFICATIVOS. DESCABIMENTO. PREQUESTIONAMENTO. ENUNCIADO 125, FONAJE. 1. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio do qual se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade. Todavia, exige-se que o vício seja intrínseco, ou seja, esteja contido nas premissas do próprio julgamento. 2. O embargante afirma a nulidade do acordão proferido nos anteriores embargos de declaração, por ausência de intimação do embargado para responder ao recurso, sustentando, ainda, que o acórdão da apelação deve ser reformado, porquanto apresenta obscuridade, quando afirma ter havido perseguição à vítima. No mais, prequestiona a matéria, em relação ao art. 395, incs. I a III, do CPP. 3. Uma vez mais, e já tangenciando à conduta de abuso do direito, com a interposição de recurso com caráter protelatório, verifica-se que não assiste razão ao embargante, tendo em vista que, como já frisado, o outro fundamento do acordão dos embargos mantém inalterada, por si só, a conclusão do julgamento. 4. Cabe destacar que os segundos embargos prestam a dirimir vícios eventualmente ocorridos no julgamento dos primeiros embargos e, não, para reiterar matéria já objeto de análise naqueles embargos; menos ainda para reformar o acórdão, pois cediço que este recurso, de fundamentação vinculada, não se destina à correção de possível vício de juízo (error in judicando). 5. Outrossim, o embargante, ao deduzir pedidos constantes de embargos anteriores, externa, agora, o renitente inconformismo com a adoção de tese contrária aos seus interesses, pretendendo, na realidade, o reexame da matéria já apreciada, a demonstrar a sua impossibilidade, ante a inadequação da via eleita. 6. No mais, não há qualquer vício processual decorrente da ausência de intimação do Embargado para responder os primeiros embargos, uma vez que, ao tomar ciência do acórdão, o Parquet não deduziu qualquer nulidade (aliás, o único com interesse em argui-la), concordando com o julgamento, a demonstrar a inexistência de prejuízo, conforme dispõe o art. 563, do CPP (pas de nullité sans grief). 7. No âmbito dos Juizados Especiais, não se mostra viável a oposição de embargos de declaração com a finalidade de prequestionamento, quando inexistente qualquer vício no acórdão embargado (Enunciado 125, FONAJE). 8. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS e REJEITADOS. 9. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 82, § 5o, da Lei 9.099/95.” Não obstante a ausência de sustentação à tese de violação aos princípios concernentes à ampla defesa e ao contraditório, uma vez que a decisão atacada está devidamente fundamentada, não estando o colegiado obrigado a examinar cada um dos fundamentos apresentados, não é admissível o recurso extraordinário aviado pela parte. A análise da pretensa violação à Constituição Federal implica o reexame de conteúdo fático-probatório, o que é vedado pela Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. Disso decorre que o recurso tem repercussão geral afastada, conforme já decidiu o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE598365 (Tema 181), no mesmo sentido do que já havia sido decidido anteriormente: “cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada ou quando eventual ofensa à Carta Magna ocorra de forma indireta ou reflexa” (RE 584.608 RG, Min. ELLEN GRACIE, DJe de 13/03/2009), o que obsta o exame do presente apelo. Na questão específica dos temas que fundamentam o recurso, o mesmo Supremo já decidiu, em regime de repercussão geral (tema 660): “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.” Em relação ao tema específico do julgamento dos embargos de declaração sem oitiva do Ministério Público, tema de natureza infraconstitucional, não tem a parte legitimidade para suscitar nulidade que não lhe prejudica. É cediço que o julgamento de embargos de declaração somente exige a manifestação da outra parte quando tenha efeitos infringentes. ANTE O EXPOSTO, nego seguimento ao recurso extraordinário com fundamento no art. 1030, inciso I, b, do CPC. Brasília/DF, 24 de dezembro de 2020. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Juiz de Direito